Tribunal: STF
Processo: HC 187202
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por Arthur Barros Freitas Osti e outros em favor de Mauro Augusto Laurindo da Silva e Maria de Fátima Azoia Pinoti contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça no RHC 115.983, de relatoria do Ministro Rogério Schietti Cruz. 
    Colhe-se do acórdão impugnado (eDOC 30, p. 7-8):
    Consta dos autos que os recorrentes foram denunciados pela suposta prática do crime de lavagem de dinheiro – "Operação Spectrum" (Processo n. 5010374-26.2019.404.7000). O processo foi deflagrado para apurar complexa organização criminosa liderada por Luiz Carlos da Rocha, voltada ao tráfico transnacional de drogas e à prática de lavagem de dinheiro, com atuação em diversos pontos do território nacional, havendo sido identificado importante núcleo de atuação na cidade de Londrina – PR, local em que teriam sido adquiridos imóveis e veículos em favor da referida organização criminosa.
    O Ministério Público ofereceu denúncia contra os ora recorrentes e outros 20 corréus, por 28 fatos delitivos, que incluem organização criminosa, tráfico de drogas, lavagem de dinheiro, entre outros. O órgão ministerial imputou aos recorrentes o cometimento, em tese, dos seguintes fatos delituosos:
    a) Fato 8 – atos de lavagem relacionados aos depósitos recebidos na conta da empresa Fama;
    b) Fato 9 – atos de lavagem relacionados ao Instituto Biodiversidade (fl. 128);
    c) Fato 10 – atos de lavagem relacionados ao veículo Jeep Compass (fl. 131);
    d) Fato 11 – atos de lavagem relacionados ao veículo Toyota Etios (fl. 131);
    e) Fatos 12 a 14 – atos de lavagem relacionados ao veículo Land Rover Discovery Sport (fl. 132);
    f) Fato 15 – atos de lavagem relacionados ao veículo Land Rover Range Rover Sport (fl. 133);
    g) Fato 16 – atos de lavagem relacionados ao veículo Toyota Hilux SWS 2017/2017 (fl. 134); h) Fatos 17 a 19 – atos de lavagem relacionados ao veículo Toyota Hilux SW4 2012/2013 (fl. 135).
    A exordial acusatória foi dividida em dois capítulos distintos em relação às condutas imputadas aos recorrentes:
    i) o primeiro capítulo engloba os fatos 8 e 9 e se refere ao que o Ministério Público denominou de "Atos de lavagem praticados por meio das empresas Fama (Fama Serviços Administrativos Ltda. e Fama Cobranças Administrativas Ltda.)" (fl. 121);
    ii) o segundo, correspondente aos fatos 10 a 19, foi denominado de "Atos de lavagem praticados por Mauro e Maria de Fátima Azoia Pinoti mediante aquisição de veículos em nome de pessoas interpostas" (fl. 130). Referem-se a atos de lavagem de dinheiro praticados pelos recorrentes, sócios das empresas Fama Cobranças Administrativas Ltda. e Fama Serviços Administrativos Ltda., que, com o auxílio de interpostas pessoas, branqueavam ganhos próprios recebidos indevidamente. Os réus teriam adquirido diversos veículos em nome de terceiros para dissimulação dos reais proprietários, da origem e da natureza do dinheiro usados nas transações.
    Apresentada exceção de incompetência (Processo n. 5016084-27.2019.4.04.7000), o Juízo da 23ª Vara Federal de Curitiba afirmou sua competência para o processamento e julgamento do feito em relação às condutas imputadas aos recorrentes.
    A defesa, então, impetrou habeas corpus no TRF4, por meio do qual sustentou, em síntese, a incompetência da Justiça Federal para a apreciação dos fatos 10 a 19 arrolados na inicial acusatória, pois inexistiria interesse da União Federal, em razão de os crimes antecedentes à lavagem de dinheiro não serem da competência material ou territorial do juízo federal; afirmou, ainda, que os fatos mencionados não estariam relacionados com o objeto da Operação Spectrum, atraindo a regra do art. 70 do CPP. Requereu, assim, fosse reconhecida a competência do Juízo da Comarca de Cuiabá – MT. A ordem, no entanto, foi denegada. (grifo nosso)
    O habeas corpus foi rejeitado. Eis a ementa do julgado: 
    RECURSO EM HABEAS CORPUS. LAVAGEM DE DINHEIRO. OPERAÇÃO SPECTRUM. TRÁFICO TRANSNACIONAL DE DROGAS E CONEXÃO PROBATÓRIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. CONSIDERAÇÕES PRÓPRIAS. EXISTÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.
    1. Os crimes de lavagem de dinheiro praticados em benefício da organização criminosa chefiada por Luiz Carlos da Rocha (fatos 8 e 9), cuja infração penal antecedente seria a de tráfico transnacional de drogas (cocaína) perpetrado pela organização, são de competência da Justiça Federal, ex vi do disposto no art. 2º, III, da Lei n. 9.613/1998 c/c o art. 70, caput, da Lei n. 11.343/2006.
    2. Os indícios apontados pelo Ministério Público Federal, em sua inicial acusatória, sugerem que as contas bancárias das empresas Fama eram utilizadas para a movimentação de recursos provenientes da organização criminosa chefiada por Luiz Carlos da Rocha – a qual se dedicava ao tráfico transnacional de drogas e à lavagem dos capitais oriundos daquela atividade ilícita –, de forma a ser possível concluir que o dinheiro usado na aquisição dos veículos especificados nos fatos 10 a 19 indiretamente seria proveniente, ao menos em parte, de crime relacionado ao tráfico transnacional de drogas.
    3. Não obstante haja indícios de que as empresas Fama também teriam sido empregadas pelos recorrentes para lavar dinheiro oriundo de outros crimes (tais como corrupção e peculato) ligados aos delitos remetidos ao Juízo estadual de Cuiabá, não há como especificar, ao menos com base nos elementos até agora amealhados, quanto dos recursos ilícitos seriam provenientes dos "serviços" prestados para o traficante Luiz Carlos da Rocha e quanto corresponderia ao dinheiro auferido com outros grupos criminosos, situação que, portanto, implica reconhecer a competência do Juízo federal para o processamento e julgamento dos atos de lavagem descritos nos fatos 10 a 19.
    4. Uma vez que os atos de lavagem atribuídos aos recorrentes nos fatos 10 a 19, ao que tudo indica, não seriam decorrentes exclusivamente dos possíveis crimes cuja competência para o processamento e julgamento fora declinada para o Juízo da Comarca de Cuiabá – MT, e também porque se evidenciou a conexão probatória com os demais fatos denunciados (art. 76, III, do CPP), não há como acolher a apontada incompetência do Juízo da 23ª Vara Federal de Curitiba para processar e julgar o feito em relação às condutas descritas nos fatos 10 a 19.
    5. Embora a adoção do parecer do Ministério Público Federal se enquadre na ideia de fundamentação per relationem, o mesmo não ocorre com a reprodução dos argumentos externados por ocasião da apreciação do pedido de liminar, os quais representam, na verdade, considerações próprias do relator que foram submetidas ao colegiado e por ele adotadas à unanimidade.
    6. Não há falar em ausência de fundamentação da decisão que indeferiu a liminar e que foi utilizada para subsidiar o voto do relator, haja vista que o conteúdo exposto no exame da inicial foi suficientemente motivado, com a análise pormenorizada dos motivos pelos quais a competência para processar e julgar o feito seria do Juízo da 23ª Vara Federal de Curitiba.
    7. Recurso em habeas corpus não provido. (eDOC 30, p. 1-2)
    Nesta Corte, o recorrente insiste na tese de incompetência do Juízo Federal. 
    No edoc 38, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região prestou informações. 
    É o relatório. Decido. 
    No caso dos autos, imputa-se aos pacientes a prática do delito de lavagem de dinheiro, em benefício de organização criminosa chefiada por Luiz Carlos da Rocha (o “Cabeça Branca”), antecedente e conexo ao crime de tráfico internacional de entorpecentes.
    Conforme registrado pelo STJ: 
    Além disso, também foram a eles são atribuídos delitos de lavagem de dinheiro praticados em benefício próprio (fatos 10 a 19), cujo crime antecedente seria a lavagem do dinheiro do tráfico internacional de drogas para Luiz Carlos da Rocha, além de possíveis outras infrações penais cujos indícios foram reunidos ao longo das investigações (corrupção, peculato), os quais foram remetidos ao órgão competente (Justiça estadual, Comarca de Cuiabá – MT).
    Assim, na esteira do que afirmado pelo TRF4, "Até seria possível cogitar que os veículos adquiridos por Mauro e Maria de Fátima em nome de terceiros (fatos 10 a 19) teriam origem nos crimes cuja investigação e processamento foram declinados para outro juízo. Entretanto, segundo a denúncia, o próprio MAURO declarou que 'não tem por costume formalizar os contratos de prestação de serviços' e que a contabilidade das transações das empresas FAMA era 'furada'" (fl. 2.446), de forma a ser possível concluir que o dinheiro usado na aquisição dos veículos especificados nos fatos 10 a 19 indiretamente seria proveniente, ao menos em parte, de crime relacionado ao tráfico transnacional de drogas.
    Vale dizer, os indícios apontados pelo Ministério Público Federal, em sua inicial acusatória, sugerem que as contas bancárias das empresas Fama eram utilizadas para a movimentação de recursos provenientes da organização criminosa chefiada por Luiz Carlos da Rocha, que, conforme já salientado, dedicava-se ao tráfico transnacional de drogas e à lavagem dos capitais oriundos daquela atividade ilícita.
    Exemplificativamente, menciono a narrativa do fato 8, segundo a qual a empresa Fama teria recebido 13 depósitos, entre os dias 20/12/2016 e 22/12/2016, no total de R$ 283.800,00, provenientes de doleiros de Luiz Carlos da Rocha (fl. 126). Na mesma linha, a descrição relacionada ao fato 9, que aponta o possível envolvimento de Instituto Biodiversidade na transferência de valores em favor da organização criminosa e assinala a possível participação dos ora recorrentes no evento delituoso (eDOC 30, p. 9-10, grifo nosso)
    Do excerto acima, verifica-se que a competência do delito foi fixada em razão da possível transnacionalidade do delito antecedente e, para divergir de tal entendimento, seria indispensável ampla dilação probatória, procedimento incabível no rito do habeas corpus. No sentido, cito precedentes:
    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. INOCORRÊNCIA. CRIMES IMPUTADOS PREVISTOS EM TRATADOS INTERNACIONAIS. APARENTE TRANSNACIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE APROFUNDADA DE ELEMENTOS FÁTICOS EM SEDE DE HABEAS CORPUS. RECURSO DESPROVIDO. 1. A competência para julgamento do feito foi fixada na Justiça Federal em razão da possível transnacionalidade do delito imputado. 2. Competência da Justiça Federal firmada na forma do art. 109, V, da Constituição Federal. 3. Extinção da punibilidade do crime de evasão de divisas que, na hipótese, não altera essa percepção. 4. A discussão acerca da correta fixação da competência, bem como da existência de transnacionalidade no delito de lavagem de capitais exige exame aprofundado de elementos fáticos incabível em sede de habeas corpus. 5. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 151.881 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 12.2.2020, grifo nosso)
    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Impugnação contra decisão que determina manutenção do agravante em estabelecimento federal de segurança máxima. 3. Elementos colhidos nos autos que apontam elevada periculosidade do agravante a reclamar sua permanência. 4. Alegação defensiva de controversos dados fáticos. Necessidade de ampla dilação probatória. Inviabilidade na via do habeas corpus. 5. Agravo não provido.(AgR no HC 183.436, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 26.5.2020)
    Não verifico, no caso dos autos, ilegalidade na fixação da competência, uma vez que da análise dos documentos juntados aos autos depreende-se a conexão probatória do crime de lavagem de dinheiro com crime antecedente de competência da Justiça Federal (o tráfico internacional de drogas). 
    Sobre o tema da conexão e os crimes de lavagem de dinheiro, transcrevo as lições do Professor Gustavo Henrique Badaró:
    A segunda parte do inc. II do caput do art. 2.º da Lei de Lavagem, que foi acrescida pela Lei 12.683/2012, estabelece que a existência ou não da unidade de processo, entre a infração antecedente e o crime de lavagem será decidida pelo juiz competente para este crime. Consta da parte acrescida ao art. em comento: cabendo ao juiz competente para os crimes previstos nesta Lei a decisão sobre a unidade de processo e julgamento.
    Essa inovação legislativa deixa claro que a independência processual não impede a aplicação das regras sobre conexão e continência e, em especial, a necessidade de formação de um processo unitário. Ao contrário, só tem sentido definir legalmente qual juiz decidirá sobre a eventual união, se ela puder ocorrer. E, em muitos casos, mais do que possibilidade, haverá grande utilidade em tal reunião, na medida em que, somente por meio do processamento conjunto da infração penal antecedente e do crime de lavagem de dinheiro é que se poderá ter um completo e perfeito acertamento dos fatos, inviável em processos separados que possibilitarão apenas visões fracionárias e parciais. A conexão, além de importante mecanismo de economia processual e instrumento para evitar decisões conflitantes, tem um relevantíssimo papel heurístico. Se a conexão implica um nexo entre as infrações penais, a formação do simultaneus processus permite uma reconstrução unitária dos fatos, dando ao julgador uma visão completa do acontecimento criminoso, com a compreensão e análise de toda sua extensão. É natural que um problema unitário seja resolvido em um único processo. Além de regramento de competência, a conexão e a continência têm, também, finalidade epistemológica, de completude do acertamento da verdade.
    Assim sendo, além de um interesse defensivo, de permitir um melhor exercício do contraditório e da ampla defesa, há também um interesse público, na aplicação das regras de conexão e continência, visando uma melhor qualidade da prestação jurisdicional, em razão da ampliação dos horizontes da cognição judicial pelo conhecimento das provas e alegações tanto sobre a lavagem quanto sobre a infração antecedente. Mais do que isso, em determinados casos, e dependendo da tese defensiva, será o único modo de viabilizar sua apreciação. (Lavagem de dinheiro [livro eletrônico] : aspectos penais e processuais penais : comentários à Lei 9.613/1998, com alterações da Lei 12.683/2012 /Gustavo Henrique Badaró, Pierpaolo Cruz Bottini. -- 3. ed. -- São Paulo : Thomson Reuters Brasil, 2019, grifo nosso)
    Com essas razões, denego a ordem. 
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 3 de agosto de 2020
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente